Tribunal: TJSP
Processo: 2069468-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão e contradição – teses defensivas suficientemente afastadas pelo v. acórdão – motivação suficiente para proferir a decisão - v. acórdão que tratou os pontos elencados no recurso defensivo de maneira expressa – rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2069468-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ALTINO DE SOUZA DIAS, é embargado EGREGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM os
presentes embargos de declaração. Em face da apreciação dos presentes embargos,
não sendo possível embargos de embargos, tendo o presente caráter meramente
infringente, funcionando como nova apelação, nos termos da jurisprudência do E.
Supremo Tribunal Federal, julgo extinta a instância e encerradas as instâncias
ordinárias. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2069468-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24078
2
Embargante: Altino de Souza Dias
Embargado: Colenda 6a Câmara de Direito Criminal.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO omissão e contradição teses
defensivas suficientemente afastadas pelo v. acórdão motivação
suficiente para proferir a decisão - v. acórdão que tratou os pontos
elencados no recurso defensivo de maneira expressa rejeição dos
embargos.

Altino de Souza Dias opôs os presentes
embargos de declaração1, aduzindo omissão do v. acórdão ao não
analisar o pedido de excesso de prazo, além de contradição ao exigir
a juntada de cópias referente a processo físico, bem como pelo fato
de o crime não ter sido cometido durante a pandemia e o réu não
estar cumprindo pena por crime de roubo.
É o relatório.
Conheço dos embargos por tempestivos,
para rejeitá-los, eis que de caráter exclusivamente infringentes. Não
há na decisão objurgada qualquer omissão ou contradição que
justifique sua apresentação. Assim já decidiu o C. Supremo Tribunal
Federal:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Inadmissibilidade.
Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade. Embargos rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art.
535), vem tal recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão
sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes.
O recurso de embargos de declaração não tem cabimento, quando, a
pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade,
contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de
1 Folhas 01 do apenso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2069468-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24078
3
infringir o julgado"2.
No mesmo sentido, ainda AP 516 ED / DF,
rel. Min. Luiz Fux, j. 05.12.2013, onde se entendeu que “os efeitos
infringentes ou modificativos dos embargos não encontram disposição expressa legal
(...)”.
Destaca-se os ensinamentos de BASILEU
GARCIA3 no sentido de que “não necessitará (o sentenciante), ao justificar sua
convicção, preocupar-se em dar resposta a todas as questões emergentes no processo.
Muitas serão de improcedência manifesta e seria levar longe demais o cumprimento do
dever de motivação o pretender-se que o juiz tenha de demonstrar as mais resplandecentes
evidências. Do seu bom-senso espera-se que selecione, para discutir, o que infunda
impressão de verossimilhança, ou mesmo que não infunda, o que se entremostre de certo
relevo para o procurado desfecho”.
O embargante alega omissão na análise
do pedido referente ao excesso de prazo na formação da culpa.
Entretanto, revela-se verdadeira inovação em sede recursal, uma vez
que nada pleiteia nesse sentido na inicial a qual se limita a expor a
situação de pandemia -, não merecendo maiores delongas.
Quanto as contradições, novamente sem
razão o causídico público.
1) A exigência de comprovação da
alegação decorre de expressa previsão legal inscrita no artigo 660,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal e já citada literalmente na
decisão colegiada recorrida.
Alias,
a
inexistência
de
cópia
na
Defensoria Pública não pode ser usada como fundamento para
afastar a necessidade de juntada de qualquer documento, porquanto,
em um período de mais de dois anos acompanhando a defesa do réu,
não possui cópia dos autos, ainda que parcial
condição que
autorizaria a própria Defensoria assim como os demais Advogados
a pleitear a conversão em processo digital, nos termos do
Comunicado CG no 466/2020.
Por fim, a demora no encerramento da
2 STF Ag.Rg.-EDcl. n. 1812 Segunda Turma rel. Min. Celso de Mello j. 22.02.2000.
3 Comentarios ao Código de Processo Penal Rio de Janeiro: Forense 1945 v. III p. 476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2069468-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24078
4
instrução sequer foi arguida em primeiro grau, motivo pelo qual, ainda
que estivesse instruído com cópia integral, o conhecimento de tal
matéria se revelaria indesejável supressão de instância.
2) quanto à alegação de que o paciente
praticou o crime durante a pandemia, observa-se que não existem
provas que indiquem a data do crime. As petições e decisões juntadas
pela impetrante indicam que o processo é deste ano. Qualquer
equívoco decorrente do uso do processo digital na impossibilidade de
acesso ao processo físico, pode ter acarretado o uso equivocado no
v. acórdão deste fundamento. Porém, mesmo afastando-se o fato de
que o crime teria ocorrido durante a pandemia, remanesce a situação
descrita ao final do parágrafo mencionado como mais um dos
exemplos descritos no v. acórdão:
“Também se assoma, no mínimo, temerário, requerer-se a liberação
usando como único fundamento não ser contaminado de pessoa que
praticou o crime durante o período de quarentena. Ora, durante a
quarentena a pessoa ao invés de resguardar-se, não só saiu de casa, como
praticou crimes o que objetivamente é mais reprovável tanto que incide a
agravante do artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal por ter
praticado o delito em ocasião de calamidade pública. Tal fato indica, por
óbvio, que solto tornará a delinquir, não dando importância ao risco de
contaminação. Pedido de habeas corpus neste sentido
baseado
obviamente apenas no risco do contágio, visto que outra ilegalidade deve
ser por este meio atacada
é verdadeiro aval para que durante a
quarentena se pratique qualquer crime impunimente. Adotar-se a tese
que todos devem ser soltos levará ao caos, sendo tal interpretação, além
de possuir matiz de nítida má-fé, leva ao absurdo, atentando contra o
ordenamento jurídico e tecido social, levando à verdadeira falência do
Estado.”(grifei).
Assim, mesmo que o crime não tenha
ocorrido durante a pandemia, em nada altera o desfecho do presente.
3) por fim, a menção de que o paciente
cumpria pena por diversos crimes de roubos majorados, não
caracteriza contradição, uma vez que não fora utilizada como único
fundamento para indeferimento da prisão albergue domiciliar, como se
vê a partir das fls. 31.
Contudo, diante da ausência de folha de
antecedentes, tal situação revela-se como mero erro material, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2069468-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 24078
5
certo que a redação do referido paragrafo fica desde corrigida,
passando
a
vigorar
“Inexistindo
qualquer
documentação
comprobatória de eventual doença grave, de forma que não
preenche todos os requisitos para a liberação”.
Por fim, quanto ao eventual excesso de
prazo, sem as cópias dos autos não há como ser analisada eventual
desproporcionalidade.
Aliás,
em
decorrência
da
pandemia,
infelizmente, tem ocorrido atraso sem que com isso possa ser
atribuído ao magistrado de primeiro grau qualquer desídia, de forma a
justificar a liberação do paciente.
Assim, a pretensão do embargante é
nitidamente o reexame da questão, sendo que o recurso de embargos
não se destina a novo exame de matéria já decidida e, tampouco,
questionar tese jurídica aplicada como razão de decidir, revelando-se,
nesse ponto, mero descontentamento da defesa, não caracterizador
de contradição, devendo interpor recurso às instancias superiores se
assim desejar.
Ante o exposto, REJEITO os presentes
embargos de declaração. Em face da apreciação dos presentes
embargos, não sendo possível embargos de embargos, tendo o
presente caráter meramente infringente, funcionando como nova
apelação, nos termos da jurisprudência do E. Supremo Tribunal
Federal, julgo extinta a instância e encerradas as instâncias
ordinárias.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica